Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-32.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005303-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULINO KORB - CPF: 773.803.631-15 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005303-32.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULINO KORB

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. ANULAÇÃO DE CDA E PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. AFASTAMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, afastando seus efeitos jurídicos, inclusive o protesto decorrente. A sentença fundamentou-se na suposta ausência de notificação válida no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, em razão de desmatamento ilegal em área de preservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve nulidade do processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (LCE n.º 232/2005) estabelece a possibilidade de intimação por edital nos casos em que a notificação postal não for bem-sucedida, especialmente quando a correspondência for devolvida com a anotação “não procurado”, por ausência de entrega domiciliar na localidade rural do destinatário.

4. As notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

5. Diante da devolução da correspondência, a Administração adotou a medida legalmente prevista, promovendo a notificação por edital, publicada na imprensa oficial, o que atende aos requisitos legais do art. 121, § 1.º, IV, da LCE n.º 232/2005.

6. O endereço utilizado para notificação corresponde ao indicado no auto de infração e reiterado na petição inicial, inexistindo indícios de erro ou prejuízo concreto à defesa do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.

Dispositivos relevantes citados:
LCE/MT n.º 232/2005, art. 121, § 1.º, IV; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJMT, N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005303-32.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULINO KORB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Anulatória proposta por Paulino Korb, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo n.º 250465/2020 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 20241072, afastando seus efeitos jurídicos, inclusive o protesto decorrente.

O apelante sustenta, em síntese, a regularidade do processo administrativo ambiental conduzido pela SEMA/MT, que resultou na lavratura do Auto de Infração n.º 20043701, pela constatação de desmatamento ilegal de 16 hectares de vegetação nativa em área de preservação. Alega que a notificação do autuado foi inicialmente tentada por carta registrada, enviada ao endereço informado na própria petição inicial e localizado na zona rural do município de Cotriguaçu/MT. O envelope, contudo, retornou com a anotação de “não procurado”.

Diante do insucesso da tentativa postal, o Estado justifica a posterior realização da notificação por edital, conforme previsto no art. 121, § 1.º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005.

Sustenta que, a ciência editalícia é válida, sobretudo considerando que a entrega domiciliar no endereço indicado era inviável, por se tratar de local com restrição operacional dos Correios, os quais exigem retirada presencial nas agências em tais situações.

O apelante defende, ainda, que, não cabe à Administração Pública o ônus de diligência ativa para localizar o destinatário, tampouco se exige atuação equivalente à de oficiais de justiça. Aduz que a omissão na retirada da correspondência configura negligência do autuado, o que não pode ser atribuído à Administração.

Por fim, impugna a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no montante aproximado de R$ 13.784,00. Sustenta que, caso mantida a sentença, o valor arbitrado deve ser reduzido com base na equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8.º, do CPC, e à luz da jurisprudência do STF em casos análogos envolvendo a Fazenda Pública. Alega que o percentual mínimo fixado, aplicado sobre valor expressivo, resultaria em condenação desproporcional, diante da natureza da demanda, que versou unicamente sobre matéria de direito, sem complexidade fática ou probatória relevante.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para reduzir o valor arbitrado à título de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 278333967.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 284464855).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005303-32.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULINO KORB

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Anulatória proposta por Paulino Korb, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo n.º 250465/2020 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 20241072, afastando seus efeitos jurídicos, inclusive o protesto decorrente.

Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma.

Com efeito, o Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, na redação dada pela Lei Complementar n.º 232/2005, estabelece, de forma clara, os meios admitidos para a intimação do autuado no âmbito do procedimento administrativo ambiental.

Dispõe o artigo 121, § 1º, que a intimação dar-se-á, sucessivamente: (I) pessoalmente; (II) por seu representante legal; (III) por carta registrada com aviso de recebimento; e (IV) por edital, caso o autuado esteja em lugar incerto ou não sabido.

No caso dos autos, consta no processo administrativo nº. 250465/2020 que a notificação foi regularmente expedida via carta registrada com AR para o endereço informado no próprio auto de infração e reiterado pelo autor na petição inicial (id. 203666675), localizado na zona rural de Cotriguaçu/MT. A correspondência retornou com a anotação de "não procurado", o que evidencia a tentativa válida da Administração em promover a ciência pessoal do autuado.

De acordo com informações dos Correios, a anotação de “NÃO PROCURADO” indica que o serviço de entrega postal não é realizado na localidade de destino, devendo o destinatário comparecer regularmente à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências a ele direcionadas. Assim, a devolução por "não procurado" indica que houve desídia do autuado, que não se dirigiu à unidade postal para tomar ciência da notificação, não podendo a Administração ser penalizada por tal inércia.

Diante do insucesso da notificação postal, foi então realizada a intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, conforme exigido pelo § 3º do mesmo art. 121, que prevê que tal publicação produz efeitos cinco dias após sua veiculação. A regularidade formal da notificação editalícia é, portanto, evidente, estando em conformidade com a legislação estadual vigente, que autoriza esse meio como último recurso diante da impossibilidade de notificação pessoal ou por AR.

Nesses termos, entende-se que a notificação por edital foi regular. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados em decorrência de infrações ambientais nos Processos Administrativos n.º 266.453/2013 e 225.226/2014. Pretensão da agravante de obter a exclusão de seu nome e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), além da autorização para continuidade das atividades rurais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação válida nos processos administrativos; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos referidos processos administrativos; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para a suspensão dos embargos ambientais diante do alegado exercício de atividades de subsistência.

III. Razões de decidir

3. As notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação “NÃO PROCURADO”, evidenciando a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

4. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

5. Conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n.º 9 deste Tribunal, a prescrição punitiva e a intercorrente estão sujeitas aos prazos previstos no Decreto Estadual 1.986/2013, sendo quinquenal a contagem para conclusão do processo administrativo.

6. Não há prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no Processo Administrativo n.º 266.453/2013, uma vez que os atos administrativos ocorreram dentro dos prazos legais. No entanto, constata-se a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.º 225.226/2014, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre a prática da infração e a decisão administrativa final.

7. A documentação apresentada demonstra que as atividades desenvolvidas pela agravante se enquadram no conceito de agricultura familiar e subsistência, conforme disposto na Lei 11.326/2006 e no Código Florestal. A manutenção dos embargos inviabiliza o sustento familiar e impede o acesso a financiamentos rurais, configurando perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.
2. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1º.11.2013. 3. Atividades de subsistência em pequenas propriedades familiares não podem ser objeto de embargo ambiental, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19 e 20; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 38 e 41; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 98; Lei 11.326/2006, art. 3º; Código Florestal, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema n.º 9; N.U. 003985-75.2017.8.11.0003, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; e N.U. 1004115-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

(N.U 1007211-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 17/2/2025) [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. EMBARGO E MULTA POR DESMATAMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os atos do Processo Administrativo nº 449.543/2018, incluindo Auto de Infração e Termo de Embargo, além de ordenar a retirada do nome da parte agravada da lista de áreas embargadas e da dívida ativa estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Juízo a quo é competente para processar e julgar o processo de origem, considerando a preliminar de incompetência absoluta arguida; (ii) a notificação por edital no processo administrativo ambiental, motivada pela devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO”, foi válida; e (iii) se a suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, visto que, conforme jurisprudência consolidada, a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não abrange a Comarca de Feliz Natal.

4. Quanto ao mérito, as notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

5. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço válida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

6. Não foi comprovada a regularização ambiental da área embargada, tampouco decisão da autoridade ambiental competente que justificasse a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não se estende à Comarca de Feliz Natal.
As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.
Os efeitos do Termo de Embargo e do Auto de Infração devem ser mantidos até que se comprove a regularização da área embargada ou sobrevenha decisão da autoridade competente determinando a cessação da medida”.

Dispositivos relevantes citados: Código Estadual de Meio Ambiente (LCE 38/1995), art. 116, § 4º; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, 13.11.2023.

(N.U 1006480-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) [Destaquei]

Ressalte-se, ademais, que, o próprio autor não contesta a veracidade do endereço utilizado, tampouco apresenta qualquer indício de que tenha sido utilizado endereço incorreto. Nessa linha, não há demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade por ausência de notificação quando esta decorre de culpa exclusiva do administrado que deixou de retirar a correspondência, frustrando a ciência pessoal.

Assim, considerando que foram observadas as etapas estabelecidas pela legislação aplicável para a efetivação da intimação, não se vislumbra vício capaz de macular o processo administrativo, o que, por sua vez, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Por outro lado, considerando que o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso (réu) e, ainda, que
na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015,
impõe-se a anulação da sentença para afastar a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo, com a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses arguidas na petição inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 113 DO CC/2002. ALEGAÇÃO GENÉRICA (SÚMULA 284/STF). INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento do STJ, “na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo.
Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento” (AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, Dje de 11/5/2021).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido” (AgInt nos Edcl no AREsp 2.104.330/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, Dje de 31/3/2023).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no Resp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e afastar a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses arguidas pelo autor na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025